Tribunal: TCU
Processo: 022.395/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13514/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Paulo Novais de Almeida emitido pela Universidade Federal da Bahia e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) a inclusão irregular, nos proventos, da rubrica de Vencimento Básico Complementar (VBC) prevista no artigo 15 da Lei 11.091/2005, sem a correta absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores inerentes ao cargo, com reflexo na composição do Adicional de Tempo de Serviço; considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção, parcial ou total, da parcela inquinada; considerando que os efeitos das Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por esses normativos; considerando, assim, que não houve alteração na sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; considerando que, no presente caso, a parcela é irregular, dado que seu valor não foi corretamente absorvido; considerando que, com base baseado no art. 67 da lei 8.112/1990, o Adicional de Tempo de Serviço deve ser calculado apenas com base na rubrica de "Provento Básico", sem considerar a parcela conhecida com o VBC, como no ato em exame; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Paulo Novais de Almeida e fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.395/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Novais de Almeida (XXX.293.845-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal da Bahia, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência deste acórdão pela Universidade Federal da Bahia, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. promova a exclusão da rubrica relativa ao vencimento básico complementar (VBC) que já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos planos de carreira, com o consequente recálculo do Adicional de Tempo de Serviço, nos proventos do interessado; 1.7.4. emita novo ato de aposentadoria, em que seja suprimida a irregularidade verificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.